Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-39.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800980-39.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES

AGRAVADO: SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE EM TESE. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência para fixação de valor incontroverso, vedação de negativação e suspensão de cobranças, mantendo as condições contratuais até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fixação de valor incontroverso e autorização de depósito judicial; (ii) estabelecer se é possível vedar a negativação do nome da parte agravante durante a discussão judicial do débito; (iii) determinar se devem ser suspensas medidas de cobrança, inclusive busca e apreensão, no curso da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo possível a concessão da tutela com base em alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

4.

A cobrança de tarifa de cadastro, quando prevista contratualmente e realizada no início da relação entre as partes, é admitida pela jurisprudência do STJ (Tema 620 e Súmula 566), não sendo possível reconhecê-la como abusiva em análise sumária.

5.

A verificação de eventual abusividade dos juros remuneratórios demanda análise casuística e instrução probatória, não sendo cabível sua revisão em sede de cognição sumária sem elementos técnicos suficientes.

6.

A documentação apresentada não evidencia, de plano, vícios contratuais ou ilegalidades aptas a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

7.

O risco de negativação ou de medidas de cobrança, por si só, não caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência, quando ausente plausibilidade jurídica do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 620; STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL interposto por MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tailândia, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0802731-67.2025.8.14.0074, ajuizada contra SOLFÁCIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

(...) A parte autora requer tutela de urgência para fixação de valor incontroverso das parcelas, vedação de negativação e abstenção de cobrança judicial.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a matéria envolve análise de direito e de fato que demanda apreciação mais detalhada, com eventual necessidade de outras provas. As teses apresentadas requerem contraditório adequado e não demonstram, de plano, a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Ademais, a parte autora não comprovou o pagamento das prestações vencidas nem realizou o depósito judicial da parte incontroversa do débito, o que fragiliza o pedido de abstenção de negativação e cobrança.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência
, mantendo-se vigentes as condições contratuais até ulterior provimento jurisdicional.

Cite-se a parte ré para integrar a relação jurídico-processual (NCPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo legal (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pela autora (NCPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do NCPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (NCPC, artigo 335, III).

Em razão da necessidade de se otimizar o trabalho presencial, em caso de interesse em conciliação, pode a parte ré entrar em contato com a autora, através de seu advogado habilitado, para tratativas iniciais visando a conciliação e posterior homologação do juízo.

Havendo proposta de acordo na contestação, intime-se a parte requerente, através de seu advogado, para se manifestar sobre, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderá a parte demandante impugnar a contestação.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, diante do risco de dano de difícil reparação; (ii) a probabilidade do direito, ao argumento de que o contrato contém cláusulas abusivas, com incidência de juros capitalizados e encargos ilegais; (iii) a possibilidade de depósito das parcelas incontroversas como forma de elidir a mora, indicando o valor mensal de R$ 4.258,90; (iv) a ilegalidade da negativação do nome do consumidor enquanto pendente discussão judicial acerca do débito; (v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51, IV e XV, para revisão das cláusulas contratuais; e (vi) a existência de jurisprudência favorável, inclusive do STJ (REsp 1.061.530/RS), que admite a concessão de tutela para depósito de valores incontroversos e afastamento dos efeitos da mora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela de urgência, autorizando o depósito das parcelas, vedando a negativação e assegurando a manutenção da posse do bem.

Em decisão ID 33798929 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID 34047782).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, especificamente quanto: (i) à fixação de valor incontroverso das parcelas contratuais com autorização para pagamento ou consignação judicial; (ii) à vedação de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii) à suspensão de medidas de cobrança, inclusive busca e apreensão, no curso da ação revisional.

Pois bem.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre ao jurisdicionado demonstrar de forma simultânea a plausibilidade do direito alegado e o risco iminente de dano.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, bem como da inexistência de elementos suficientes que evidenciassem o perigo de dano em grau apto a justificar a medida excepcional.

Em análise perfunctória da documentação carreada ao agravo revela que a parte autora firmou contrato de financiamento no valor de R$ 179.942,22, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 5.845,03, com taxa de juros prefixada mensal de 2,32% e anual de 31,61%.

Compulsando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 24.375,00 (vinte e quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista no contrato, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2024, em primeira análise, é legítima a cobrança da referida tarifa, ainda que expressiva no valor de R$ 24.375,00 uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não podendo ser declarada abusiva em sede liminar, sem a devida instrução processual.

Por sua vez, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Assim, embora a narrativa da agravante revele situação de vulnerabilidade econômica e aparente desproporção contratual, a prova documental acostada aos autos não é suficiente, neste momento, para aferir de plano a verossimilhança das alegações quanto à ocorrência de vícios de consentimento ou abusividades no contrato firmado.

Releva notar, ainda, que o risco de dano apontado – consistente na possibilidade de negativação da agravante e suspensão dos serviços – não possui, por si só, o condão de justificar a concessão da medida, máxime diante da ausência de elementos técnicos e jurídicos que infirmem, ao menos em cognição sumária, a legalidade dos encargos pactuados.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026